Tribunal: TCU
Processo: 029.774/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de admissão de pessoal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de admissão emitidos em favor de Isabella de Miranda Guimaraes, Ivan Geraldo Leoni Silva, Jean Rodrigues dos Santos, Jose de Arimateia Rodrigues Franca Filho, Juliana dos Santos Valentim da Silva, Lara Gomes de Araujo, Livia Pereira Barretto, Matheus de Assis Andrade e Thuany Bento Herculano, concedendo-lhes registro; 9.2. considerar ilegal o ato de admissão de Victor Hugo Oliveira de Albuquerque, negando-lhe registro; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que: 9.3.1. adote, no prazo de quinze dias, contados da ciência desta deliberação, as medidas regularizadoras cabíveis, fazendo cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade omissa; 9.3.2. dê ciência desta deliberação a Victor Hugo Oliveira de Albuquerque, alertando-o de que o efeito suspensivo decorrente de eventual interposição de recurso contra deliberação do TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de não provimento; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, no prazo de trinta dias, contados da ciência desta deliberação, a comprovação de que o interessado teve conhecimento da presente deliberação; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que, em caso de opção pelo posto/graduação cuja admissão foi tida por ilegal, deverá emitir novo ato para oportuna apreciação desta Corte; 9.5. determinar à Sefip que monitore as determinações expedidas na presente deliberação.